Tribunal: TJDFT
Processo: 0727435-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727435-67.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO PEREIRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que indeferiu o pedido de reconhecimento do cancelamento da autorização de débito automático decorrente de empréstimos bancários junto ao BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A. Eis o teor do decisório (ID 133970312 dos autos de referência): Recebo a emenda de ID 132761184 – fls. 57/69. Concedo ao autor à gratuidade de justiça, já anotada. SERGIO PEREIRA DA SILVA propõe ação de obrigação de fazer com pedido de restituição de valores, em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, partes já qualificadas. O autor narra que é sargento da reserva da PMDF e o soldo é a única fonte de renda. Que os proventos mensais são creditados em conta corrente do réu. Que, após o depósito do valor, o requerido promove diversos descontos, os quais consomem a totalidade do soldo líquido. Afirma que, em 14/06/2022, notificou extrajudicialmente o requerido para cientificar o cancelamento por tempo indeterminado da autorização para que sejam feitos débitos em sua conta. Contudo, o réu está a manter os descontos. Que isso fere a legislação de regência. Tece arrazoado jurídico. Ao final, pede seja o réu obrigado a se abster de promover descontos automáticos em sua conta corrente e a restituir os valores descontados indevidamente, desde 14/06/2022. Em sede de tutela de urgência, pede que seja reconhecido o cancelamento de autorização de débito automático e o réu seja obrigado e se abster de promover os descontos mensais. Alternativamente, requer que os descontos sejam limitados a 30% do soldo líquido. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso em testilha, não observo, contudo, a presença da probabilidade do direito alegada. Explico. O autor informa que recebe mensalmente soldo em sua conta no valor líquido de pouco mais de R$ 4.000,00 e que o réu está a promover descontos mensais em sua conta corrente na quase totalidade desse montante. Contudo, em análise dos extratos bancários do autor, especificamente do mês de julho/2022 (ID 132762935 – fls. 76/77), verifico a existência de apenas um desconto mensal feito pelo réu, no valor de R$ 1.969,86, decorrente de DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO, que será quitado após o pagamento de 120 parcelas mensais e sucessivas. Os descontos de R$ 1.972,73 e R$ 727,46 foram de apenas uma parcela, destinos a quitarem o adiantamento do 13o. Pois bem. O requerente fundamenta o dever de o réu cancelar os descontos mensais do DEB PARC ACORDO NOVAÇÃO com o fato de ter cancelado a autorização para os débitos automáticos em sua conta corrente. Afirma que, não obstante o cancelamento, o requerido está a descumprir legislação do BACEN. Sem razão o autor. É cediço a possibilidade de os correntistas autorizarem que as instituições financeiras implantem descontos automáticos em suas contas, seja para pagamento de débitos diversos, seja para o adimplemento de operações de crédito, nos termos do art. 4o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Além disso, não se ignora a possibilidade de os clientes bancários cancelarem a autorização desses débitos automáticos, nos termos dos arts. 6o e seguintes dessa Resolução. Ocorre que essa legislação de regência não determina que as instituições financeiras interrompam imediatamente os débitos automáticos quando implantados para pagamento de operações de crédito. Por óbvio, se procedesse dessa forma, restaria inviabilizado esse tipo de contrato, pois a análise de risco de crédito e a fixação das taxas de juros remuneratórias para cada cliente tem como um dos fatores principais a forma de pagamento. Uma vez autorizado o débito automático em conta corrente para o pagamento das parcelas da avença, em razão da maior previsibilidade no adimplemento, o eventual cancelamento imediato da autorização alteraria os próprios termos do contrato de mútuo, o que significaria indevida intromissão daquela autarquia federal na autonomia privada das partes. Assim, observo que a pretensão do autor não é apenas cancelar a autorização de débito automático, mas, com base nisso, suspender indefinidamente o contrato de mútuo celebrado com o réu, o que significa alterar os termos do contrato em sede de tutela de urgência, o que não tem amparo no ordenamento. Além disso, também não merece ser acolhida a pretensão de limitar o valor dessa parcela contratada em 30% do soldo líquido recebido pelo autor. Novamente, trata-se de nova tentativa de revisar os termos do contrato. Além disso, a autorização para esses descontos foi dada em contrato de mútuo celebrado com o réu. Está abarcado pela livre autonomia das partes, não estando submetido àquela limitação percentual. Com esse entendimento o Superior Tribunal de Justiça decidiu ao firmar a Tese n.o 1085 dos recursos repetitivos, senão vejamos: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Com efeito, não obstante se constatar que o valor da parcela mensal daquele contrato abarca parte considerável do soldo líquido percebido pelo autor, não há elementos para se aferir, nesta sede de cognição sumária, a existência de eventual ilegalidade na contratação. O que se observa é o livre exercício da manifestação de vontade do autor em assumir essas obrigações, mesmo ciente de que isto poderia inviabilizar o recebimento de grande parte dos seus proventos. O requerente, ademais, não sustenta nenhum vício de consentimento no ajuste. Assim, ausente a probabilidade do direito autoral, inviável a concessão da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Fica o réu citado via sistema PJe, pois se trata de pessoa jurídica parceira, para integrar a relação processual e juntar réplica, em até 15 dias, sob pena de revelia. Após a juntada da peça de defesa, intime-se o autor para apresentar réplica, em até 15 dias. Em ordem a prestigiar os princípios da celeridade, economia, racionalidade e efetividade na prestação jurisdicional, deixo de designar data para audiência de conciliação. Ressalto que a qualquer tempo, após a angularização processual, poderá ser designada audiência conciliatória caso as partes manifestem interesse na assentada. Anote-se a exclusão do polo passivo do BANCO PAN S/A, BANCO SANTANDER S/A, BANCO INTER S/A e BANCO LOSANGO S/A. Inconformado, alega o recorrente que cancelou a autorização para desconto em conta corrente, nos termos do §2o, do art. 3o, da Resolução no 3.695, c/c art. 6o e 9o, ambos da Resolução 4.790, do Banco Central do Brasil. Requer que o agravado se abstenha de realizar qualquer desconto referente a débitos automáticos na conta da agravante. Alternativamente, pugna pela limitação ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do agravante. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. A Resolução BACEN n.o 4.790/2020 estabelece procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. A respeito do cancelamento, é imperativo examinar o comando previsto no art. 9o dessa Resolução: Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Note-se que o art. 4o refere-se a débitos para pagamento de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro e o art. 2o, inciso I, explica que “instituição depositária” é a instituição financeira detentora da conta a ser debitada, no caso, o BRB. Contudo, o recorrente não foi contemplado com a possibilidade de cancelamento das autorizações dos débitos relativos aos contratos mantidos perante à instituição financeira BANCO DE BRASÍLIA S/A (art. 9o, parágrafo único). Registre-se que os débitos decorrentes de contratos de concessão de crédito, em princípio, não foram alcançados pela permissão de cancelamento. De igual modo é o conteúdo do disposto no art. 3o, § 2o, da Resolução BACEN n.o 3.695, de 26/03/2009: Art. 3o É vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. (Redação do caput dada pela Resolução No 4480 DE 25/04/2016). (...) § 2o O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. O cancelamento se dá nas situações de realização dos débitos sem prévia autorização, o que não é o caso dos autos. Ademais, como bem ressaltado na decisão agravada, a pretensão de limitar os descontos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos implica revisão do contrato, portanto, inviável em sede de cognição sumária. Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador